Tribunal: TJDFT
Processo: 0725900-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725900-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CRISTINA DAS DORES DE DEUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O Distrito Federal afirma que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) passa a incidir com relação ao índice de correção monetária e de juros de mora dos valores da condenação. Acrescenta que a forma de correção prevista no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência da referida norma. Argumenta que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) engloba correção monetária e juros de mora e não pode ser cumulado com outros índices, sob pena de bis in idem e de anatocismo. Alega que há excesso de execução. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e o desrespeito ao princípio da separação dos poderes. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. O Distrito Federal foi intimado para manifestar-se sobre o não conhecimento dos argumentos referentes ao item 5 (da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ) e seus subitens, devido à supressão de instância. O Distrito Federal apresentou petição na qual requereu o conhecimento do agravo de instrumento quanto aos demais itens (3 e 4). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que os argumentos referentes ao item 5 (da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ) e seus subitens não serão conhecidos, posto que não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não examinada em primeira instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. O caso concreto trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 32.159/1997, referente ao pagamento do benefício alimentação que foi suspenso de forma ilegal em 1996. O pedido formulado na Ação Coletiva n. 32.159/1997 foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que o pagamento foi reestabelecido, tudo corrigido monetariamente. A aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de correção monetária da dívida exequenda foi reconhecida por meio do Acórdão n. 1.711.417.[1] Os índices a serem utilizados a título de juros de mora seguem as disposições do item 3.1.1 do Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça: 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública.[2] O Supremo Tribunal de Federal firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima).[3] A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). A solução ser adotada no caso quanto aos juros de mora observa o item 3.1.1 do Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) de julho de 2009 até novembro de 2021. O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deverá incidir a partir de dezembro de 2021 como índice de correção monetária e de juros de mora em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021. Esses foram os parâmetros definidos pelo Juízo de Primeiro Grau e utilizados pela Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, o que está correto. Não há que se falar em anatocismo, na medida em que não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e de juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021. Cabe registrar que a Contadoria Judicial é um órgão auxiliar da Justiça nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. O referido órgão atua de forma imparcial e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial foram efetuados em conformidade com o julgado. Inexiste óbice para a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo quando os esclarecimentos acerca das alegações formuladas pelas partes forem prestados e a elucidação suficiente da matéria de direito estiver demonstrada. Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 199083194 dos autos originários [2] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [3] STF. Recurso Extraordinário n. 242.740/GO, Relator Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 18.5.2001.